Tribunal: TJES
Processo: 5007151-98.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Bancários
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007151-98.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FILENE LOPES ALVES

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO BOLETO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA FALHA NO TRATAMENTO DE DADOS. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo fraude bancária praticada por terceiro (“golpe do boleto”), o Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade das instituições financeiras, em conformidade com a Súmula 479, mas desde que evidenciada a falha na segurança no tratamento dos dados dos clientes. Precedente.

2. Ausência de comprovação da falha de segurança pela instituição financeira indica que a fraude ocorreu por fortuito externo, o que impede a incidência da súmula 479 do STJ.

3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
FILENE LOPES ALVES
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que julgou improcedente a pretensão formulada em desfavor de
BANCO RCI BRASIL S.A
e
BANCO C6 S.A
, ora Apelados.

Em suas razões recursais (Id 7187148), a Apelante pugna pela reforma da r. sentença, alegando falhas no julgamento da ação em razão do não reconhecimento: I) da hipossuficiência técnica da recorrente frente aos ora Apelados e, por consequência, a negativa da inversão do ônus da prova, bem como II) das provas trazidas pela Apelante aos autos, que teriam sido capazes de evidenciar ter sido vítima de terceiros que se utilizaram dos sistemas das instituições financeiras recorridas.

Pois bem.

A Apelante alegou, na causa de pedir, ter sido vítima de um golpe que resultou no pagamento indevido do valor de R$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais), por meio de dois boletos (“golpe do boleto”), após ter sido abordada por estelionatários que se apresentaram como funcionários do BANCO RCI S/A.

De início, ressalta-se que a relação em apreço é de cunho consumerista, ponto de partida para a análise do caso sob a ótica de que, havendo fraude bancária praticada por terceiro, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade das instituições financeiras, em conformidade com a Súmula 479, mas desde que evidenciada a falha na segurança no tratamento dos dados dos clientes:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA
. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social
(REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

4. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.

5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD).

6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento).

7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

(REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

A Apelante alega na petição inicial e reitera na réplica a circunstância fática de que o golpe desenvolveu-se por mensagens trocadas no aplicativo “whatsapp”, sendo que “
n
a conversa pode-se perceber que essa 3ª pessoa tinha conhecimento do valor devido pela autora junto ao 1º réu, sabia todos os dados da mesma e principalmente do veículo financiado
” (ID 7187137).

Tem-se, portanto, a premissa de que o golpe não ocorrera por meio do uso de sistemas dos bancos, mas, sim, por aplicativo de uso pessoal, qual seja o “whatsapp”.

Nesse contexto, caberia à Apelante, tal como ressaltado na r. sentença vergastada, trazer aos autos prova mínima de que os terceiros tinham os dados relativos ao contrato firmado com a instituição financeira, o que, contudo, não apresentou (ID 7186961).

Junto a isso, como relatado, um dos fatos impugnados pela Apelante foi o indeferimento da inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, de modo a facilitar a defesa da parte mais fraca da relação de consumo.

Contudo, o benefício tem caráter
ope judicis
, cabendo ao magistrado a avaliação prévia. Nessa perspectiva, para a sua incidência, é necessário ao menos um dos elementos: a verossimilhança das alegações da Autora e/ou a sua hipossuficiência.

Sobre este ponto, argumentou o magistrado de primeira instância que:

“[...] no que concerne ao requerimento de inversão do ônus da prova, da análise dos elementos coligidos, não vislumbro na espécie a presença dos requisitos para seu deferimento, eis que pelas regras de experiência não restou demonstrada a contento a hipossuficiência técnica da demandante em relação aos requeridos.”

Com efeito, considerando que o “golpe do boleto” ocorrera pelo aplicativo pessoal de mensagens da Apelante, não haveria como o ônus da prova ser transferido, neste particular, às instituições financeiras que sequer possuem acesso ao teor das conversas.

Reitere-se que a Apelante alegou que foi vítima de fraude bancária, entretanto, não juntou aos autos documentos que demonstrassem o ocorrido, como
prints
de conversa pelo aplicativo do WhatsApp ou outras provas que indicassem que o fraudador tivesse os seus dados pessoais, assim como os da empresa. Em outras palavras, não há nos autos indícios da falha no tratamento de dados da qual trata o entendimento do STJ.

Nessa linha, vejamos a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. PROVA NEGATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS. INDEVIDO.
PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR.

AUSÊNCIA
. 1. A relação jurídica regida pelo
Código de Defesa do Consumidor não impõe o deferimento automático da inversão do ônus da prova
. 2. O art. 6º, VIII, do CDC estipula como requisito para o deferimento da inversão do ônus probatório a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiências. Cabe, portanto, ao juiz, destinatário da norma, inverter ou não, segundo as peculiaridades de cada caso. 3. Não é razoável exigir da parte contrária a prova de fato negativo por ser excessivamente difícil de ser produzida ou até mesmo impossível, sendo considerada pela doutrina como prova diabólica. 4.
Não há que se falar em hipossuficiência probatória, tampouco consequente inversão integral do ônus da prova, quando possível à parte autora, por seus próprios meios, produzir as provas mínimas aptas à demonstração do direito pleiteado
. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07022485920198070001 DF 0702248-59.2019.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 27/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Além disso, a improcedência da ação se deu por ausência de nexo de causalidade entre os bancos e a conduta do pagamento indevido realizado pela ora Apelante.

Dessa forma, não se reconhece que a fraude tenha sido causada por falhas na segurança da instituição financeira, mas, pelo contrário, o motivo pelo qual se configurou o ilícito penal recai sobre fato alheio à atividade dos Apelados (fortuito externo), o que afasta a súmula 479 do STJ, bem como exclui a responsabilidade da empresa, nos moldes do art. 14, § 3º do CDC.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
GOLPE DO BOLETO.
NÃO DEMONSTRADO VAZAMENTO DE DADOS PELO SISTEMA BANCÁRIO. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. RECURSO PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenizatória, requerendo a o reconhecimento da responsabilidade civil da instituição financeira por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação do chamado “golpe do boleto” em desfavor do consumidor. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ: “Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social” (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD). 6. No particular,
não há como imputar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do chamado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos obtiveram conhecimento das informações e dados sigilosos a respeito do consumidor e da operação de financiamento pela própria vítima e autora, inexistindo vazamento de dados pelo sistema bancário, ou qualquer participação da Instituição Financeira, a se afastar o alegado defeito na prestação do serviço e devolução do montante pago
. 7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de restituição. (AP nº 0012877-28.2020.8.08.0048, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, julgado em 14/04/2024)

Portanto, o processo revela insuficiência de provas para a configuração da pretensão da Apelante, qual seja a indenização por danos morais e materiais por parte dos bancos apelados, pois não demonstrado, ainda que minimamente, nexo de causalidade entre a atividade bancária e o tratamento de dados e o dano suportado pela Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo os efeitos da r. sentença.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)